Tribunal: TJSP
Processo: 2269074-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2269074-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que
é agravante TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS
LTDA., é agravado SOTO SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
LTDA EPP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269074-65.2019.8.26.0000 BAURU 2/6
VOTO N.: 43536
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 2269074-65.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
EXPRESSAS LTDA.
AGRAVADO: SOTO SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
LTDA EPP
Ação de obrigação de fazer. Pedido de tutela
para que a ré seja compelida a ré a reparar
vazamento em caixa d' água. Análise da tutela
postergada para após o contraditório. Agravo
de instrumento. Requisitos ao deferimento da
tutela que estão presentes. Art. 300 do NCPC.
Decisão reformada. Recurso provido.
TNT Mercúrio Cargas e Encomenda
Expressas Ltda., autora da ação de obrigação de fazer
movida contra Soto Serviços de Impermeabilização Ltda.,
inconformada, agrava da r. decisão de fls. 90 que
postergou a análise do pedido de tutela para após o
contraditório. Aduz o agravante a necessidade do
deferimento da tutela com base nos riscos de
contaminação da água ou mesmo na ausência de água
para abastecimento dos hidrantes.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269074-65.2019.8.26.0000 BAURU 3/6
Cuidam os autos de ação de obrigação de
fazer na qual a autora busca que a ré repare os problemas
de impermeabilização na caixa d'água, alegando para
tanto que o contrato estabelecido entre as partes previa
garantia dos serviços pelo prazo de 10 anos.
O d. Juízo de piso postergou a análise da
tutela para após o contraditório “já que a matéria de fato
ainda pode ser melhor esclarecida” [fls. 90].
O pleito da parte, no entanto, é acolhido.
O art. 300 do Código de Processo Civil
/2015 determina que:
“A tutela de urgência será concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery esclarecem que:
“Duas
situações,
distintas
e
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269074-65.2019.8.26.0000 BAURU 4/6
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A
primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC
300. Esse perigo, como requisito para a concessão da
tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era
exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de
qualquer medida cautelar ou em alguns casos de
antecipação de tutela. O fumus boni iuris . Também é
preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni
iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a
eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução” (Nery. Recursos7 , n. 3.5.2.9, p. 452)”.
(Comentários ao código de processo civil (livro
eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015).
Acerca da probabilidade do direito, Luiz
Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a
tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela
que surge da confrontação das alegações e das provas
com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269074-65.2019.8.26.0000 BAURU 5/6
hipótese que encontra maior grau de confirmação e
menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem
que se convencer de que o direito é provável para
conceder tutela provisória.” (Novo Código de Processo
Civil Comentado, 1a edição, Revista dos Tribunais. p.
312).
No caso dos autos, observa-se que o
vazamento de água ocorre na caixa d'água destinada ao
abastecimento dos hidrantes de combate a incêndio.
A possiblidade de haver incêndio com
danos para pessoas, bens imóveis e móveis do local
atingido pelo fogo, permite, por si só, o deferimento da
medida urgente reclamada.
Pouca importa que a ré não se tenha
formalmente se negado a consertar a caixa d'água. A
simples omissão da ré é suficiente para servir de
fundamento à pretensão da tutela reclamada pela parte
interessada.
Também não interessa que o reservatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269074-65.2019.8.26.0000 BAURU 6/6
não sofra ameaça de esvaziamento total. Basta a
insegurança que o vazamento traz para se deferir a
medida cabível.
Por esse ângulo, reforma-se a r. decisão
combatida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica